Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-92.2018.8.11.0096
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-92.2018.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUAN CARLOS VALENTIM DE SOUZA (EMBARGANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE VALENTIM KRUQUISKREVISK (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CERLI TERESINHA MURARI - CPF: 935.862.481-72 (VÍTIMA), NELCINDO MURARI - CPF: 016.004.869-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL, E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CP) – ACOLHIMENTO –
CONSTATADA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

– CORRIGENDA INARREDÁVEL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão na motivação adotada no acórdão impugnado, é de se aclarar o voto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público,

apontando ser contraditório o aresto de id. 36179968, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso manejado por

Luan Carlos Valentim de Souza
, a fim de redimensionar a sanção penal ao patamar de
07 (sete) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conservando o regime inicial fechado
.

Aduz o

Parquet
, em síntese, que, mantida a condenação de
Luan Carlos Valentim de Souza

pela prática do crime de roubo majorado e readequada a sanção penal, não fora aplicada “
agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, bem como quanto ao concurso formal [art. 70, do CP], devidamente reconhecidos pela Magistrada de piso quando da prolação da sentença
” (id. 38006467, pág. 04).

Requer que sejam os aclaratórios providos para sanar o referido vício.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Com efeito, vê-se que se faz plausível a alegação de omissão pelo não pronunciamento desta Câmara quanto à aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, e do concurso formal de crimes (art. 70, do CP), conquanto se possa extrair da decisão atacada que o redimensionamento da pena efetivado em segundo grau afastou a majorante tipificada no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, e realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois, mantendo-se incólume os demais termos da dosimetria operada pelo juízo de origem.

Assim, constatada a existência de erro material que tornou a decisão, neste particular, contraditória, faz-se imperativa sua retificação.

Desse modo, merece ser integrada ao acórdão a seguinte fundamentação:

“Doutro lado, analisando a dosimetria da pena, tem-se que a magistrada singular não agiu com acerto ao estabelecer, na segunda etapa, a preponderância da agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea tendo em vista que, em consonância com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria’ (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Dessa forma, quanto aos delitos patrimoniais, persistindo a agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, estabeleço a reprimenda intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, e ao crime de falsidade ideológica conservamos a pena provisória de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, mais 10 dias-multa.

Do mesmo modo, tem-se por viável a exclusão da majorante tipificada no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, uma vez que, além do simulacro de arma de fogo caracterizar tão somente a grave ameaça configuradora do delito de roubo simples, o uso de faca não mais justifica a causa de aumento respectiva, ante o advento da Lei n. 13.654/2018, de modo que, persistindo em desfavor do recorrente as majorantes dos incisos II e V do § 2o do art. 157 do Estatuto Repressivo, fixa-se a fração de 1/3 (um terço) para modificação da reprimenda intermediária, estabelecendo a sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Registre-se que a magistrada singular reconheceu a incidência do concurso formal entre os delitos contra o patrimônio (art. 70, do CP), assim conservando a exasperação em 1/6 (um sexto), alcanço a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, diante do concurso material entre os crimes de roubos circunstanciados e a falsidade ideológica, realizo a somatória das penas e estabeleço a sanção penal definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.”

Outrossim, a parte dispositiva
deve ser substituída

por
“Logo, dou parcial provimento ao apelo da defesa, a fim de redimensionar a sanção imposta e fixa-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, conservando o regime inicial fechado
”
.

Por conseguinte,

acolho
os vertentes embargos de declaração, a fim de corrigir

erro material no tocante à pena imposta ao réu
Luan Carlos Valentim de Souza
, retificando o voto condutor do julgamento nos moldes acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020